Tribunal: TJSP
Processo: 1036355-08.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2015. Dedução da base de cálculo do valor das subempreitadas já tributadas. Admissibilidade desde que preenchidos os requisitos legais. Inteligência do artigo 14, § 7o, II, da Lei Municipal. 13.701/2003 e artigos 10 e 15 da Instrução Normativa da Secretaria Municipal da Fazenda/Subsecretaria

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2015. Dedução da base de cálculo do valor das subempreitadas já tributadas. Admissibilidade desde que preenchidos os requisitos legais. Inteligência do artigo 14, § 7o, II, da Lei Municipal. 13.701/2003 e artigos 10 e 15 da Instrução Normativa da Secretaria Municipal da Fazenda/Subsecretaria da Receita Municipal 3/2013. Sentença mantida. Recurso denegado.